Tribunal: TJSP
Processo: 0004825-39.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas por de aprovação parcial no ENEM. Inconformismo defensivo. Não acolhimento. Resolução no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Aprovação parcial no exame, em quatro das cinco áreas de conhecimento avaliadas. Precedentes. Recurso não provido.